Tribunal: STF
Processo: HC 268498
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO
DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL NO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
DESCABIMENTO. MANIFESTA DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. REVISÃO DA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.2.2026, por Carlusia Sousa Brito, em benefício de Luiz Felipe de Oliveira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual não conhecido agravo regimental, mantendo-se decisão pela qual não conhecido o Agravo em Recurso Especial n. 3.031.514/SP.
O caso
2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o paciente condenado à pena de cinco anos e oito meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), tendo a condenação sido mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.
 
3. Houve interposição de recurso especial que, inadmitido na origem, ensejou a interposição de agravo em recurso especial (AREsp
n. 3.031.514/SP). Contra a decisão monocrática pela qual não conhecido o recurso por vícios formais (Súmulas n. 283/STF e n. 7/STJ), foi interposto agravo regimental, não conhecido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo em recurso especial, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, com base nas Súmulas 283 do STF e 7 do STJ, e pela inobservância do princípio da dialeticidade recursal, nos termos da Súmula 182 do STJ. 2. O agravante foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, previsto no  Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, da à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 dias-multa, decisão mantida pelo Tribunal de origem ao negar provimento à apelação defensiva. 3. No recurso especial, o agravante sustentou contrariedade e negativa de vigência a normas federais, requerendo nulidade por cerceamento de defesa, absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena, aplicação do redutor do tráfico privilegiado, fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4. A decisão monocrática da Presidência do STJ não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando o art. 21-E, inciso V, combinado com o  art. 253, I, do Regimento Interno do STJ, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissibilidade. parágrafo único, inciso 5. No agravo regimental, o agravante alegou genericamente que impugnou todos os fundamentos da decisão agravada, negando a incidência da Súmula 7 do STJ e dos dispositivos regimentais e legais aplicados, sem apresentar argumentação concreta e pormenorizada. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
6. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende ao princípio da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica e suficiente dos fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
7. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, exigindo que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 8. A impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, conforme o princípio da dialeticidade recursal. 9. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, como a incidência das Súmulas 7 do STJ e 283 do STF, bem como a inobservância do princípio da dialeticidade, atrai a aplicação da Súmula 182 do STJ. 10. O agravante não demonstrou, de forma concreta e pormenorizada, o equívoco de cada óbice de admissibilidade apontado na origem, limitando-se a alegações genéricas e conclusivas, o que impede o conhecimento do agravo regimental. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido” (doc. 3).

4. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual se insiste na absolvição do paciente, afirmando-se que testemunhas alegadamente essenciais à defesa não teriam sido inquiridas e as que prestaram depoimento teriam comprovado a inocência do acusado. 

Alega-se que “a única conclusão mais plausível para o presente caso é de que esta acusação foi de inteira conjectura, SEM QUALQUER PROVA CONCRETA DE AUTORIA E  CULPABILIDADE que possa embasar uma condenação”. 

Subsidiariamente, busca-se reconhecimento do tráfico privilegiado, com imposição do regime aberto e substituição da condenação por penas restritivas de direito. 

5. Tem-se no requerimento e no pedido:
“Pelo exposto, contando com o grande senso de Justiça que sempre norteia estes Ínclitos Ministros Julgadores, pelo paciente, requer o conhecimento e provimento do presente Habeas Corpus, que sejam concedidas todas as preliminares suscitadas, senão, pela concessão do mérito”.
 
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal.

7. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, por cuidar-se de questão relativa a pressupostos da atuação de outro órgão judicial, que se limitou a examinar e decidir sobre sua inocorrência. Assim, por exemplo:
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO
DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC
n. 126.291-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).

8. Não há embasamento jurídico para o regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta refere-se a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, em relação à pretensão deduzida neste habeas, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão.

Há, ainda, outros óbices ao prosseguimento da presente impetração.

9. Tem-se, no caso, ser manifesta a deficiência da instrução da impetração. A impetrante não juntou a sentença condenatória, o acórdão do Tribunal de origem que confirmou a condenação ou a decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça pela qual não conhecido o agravo em recurso especial por óbices formais, peças necessárias à compreensão da controvérsia, especialmente quando se pretende a revisão da dosimetria da pena imposta. 

10. Constata-se, também, que as teses apresentadas pela impetrante, além de não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão dos óbices formais apontados, revelam pretensão de questionar e reavaliar fatos e provas considerados pelas instâncias ordinárias, o que contrasta com a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal em relação à impossibilidade de reexame do conjunto probatório dos autos em habeas corpus.

11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 

Publique-se.

Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora